Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-96.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714536-96.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITA CAMILO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE, POR AMBULÂNCIA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não encontra amparo legal a pretensão da autora-recorrente de que lhe seja disponibilizada, semanalmente (por três vezes), ambulância da rede pública de saúde para transportá-la de sua residência até a clínica onde realiza sessões de hemodiálise. Entendimento diverso, além de ensejar violação ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF), desvirtuaria a finalidade do referido veículo, que se presta a transportar pacientes da rede pública em situação de emergência. 2. A intervenção do Judiciário nas ações que visem à implementação de políticas públicas deve se limitar a hipóteses excepcionais, em que reste configurada violação ao mínimo existencial, sob pena de invasão no campo da discricionariedade administrativa e consequente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2o). Hipótese autorizativa não configurada na espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), o qual resta sobrestado por litigar a autora sob o pálio da justiça gratuita. O processo estava com seu curso processual suspenso aguardando julgamento do RE no 684612 (Tema 698). Diante do recente julgamento e fixação da tese, as partes foram intimadas para manifestação. Por meio da petição de ID 54320125, a Defensoria Pública comunicou o falecimento da autora e solicitou a extinção do processo. Dessa forma, em razão do falecimento da recorrente, homologo o pedido de desistência do recurso, uma vez que houve perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal